Tribunal: TJDFT
Processo: 0005371-80.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Os credores JOAQUIM JOSE DA SILVA e outros apresentaram embargos de declaração no ID 20319482, nos quais alegam, em síntese, que a decisão de ID 19886622 apresentou erroneamente o trecho "aguarde-se o pagamento na ordem cronológica", dado que o presente precatório possui pedidos de preferência constitucional aguardando prosseguimento. No ID 24489907, o Ente Devedor manifestou-se favoravelmente ao regular prosseguimento do feito. Conheço os embargos opostos em razão de sua tempestividade e uma vez que foram observadas as demais formalidades legais. Assiste razão aos embargantes. Com efeito, o excerto do despacho de fl. 27 "aguarde-se o pagamento na ordem cronológica" foi publicado equivocadamente e deve ser desconsiderado. Assim, dou provimento aos embargos de declaração opostos e determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida aos credores JOAQUIM JOSE DA SILVA, JOEL NEVES DE SOUSA e JOSE ABDON FILHO. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal COM URGÊNCIA para que seja cumprido o determinado na decisão de id 8063463 fls. 14-15 expedida nos seguintes termos: "De ordem, dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es)." Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC